Tribunal: TJBA
Processo: 8068912-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068912-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS MARQUES CAVALCANTE e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇões CÍVEis simultâneas. Ação de Obrigação de Fazer
. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. LEI Nº 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. CLÍNICA MÉDICA REGULARMENTE CADASTRADA E NÃO SPA DE LUXO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE DE ESTABELECIMENTO MÉDICO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PELA TABELA CONTRATUAL. CUSTEIO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068912-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, MARCUS MARQUES CAVALCANTE e CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ACIONADA,
bem como
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.